Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INSUFICIENTES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste contradição ou omissão no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e concatenada os argumentos da parte recorrente.
2. Ao se manifestar sobre a obrigação de a instituição financeira apresentar os documentos exigidos pelo Juízo a quo, o acórdão demonstra que os documentos apresentados até aquele momento não foram suficientes para a apuração do valor demandado, pois, caso contrário, não haveria tal exigência na decisão confirmada pelo acórdão ora embargado.
3. O acórdão analisou a matéria referente ao chamamento da União e do Banco Central ao processo, entendendo ser incabível no Cumprimento de Sentença.
4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido incólume.